Tribunal: TJSP
Processo: 0046576-09.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício de 2002 e ISS do exercício de 1998 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício de 2002 e ISS do exercício de 1998 – Sentença extintiva do feito – Nulidade das CDA's que instruíram a ação executiva por falta de fundamentação legal – Não cabimento – Impossibilidade de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ – Erro meramente formal, de modo que sua correção não implica alteração dos lançamentos tributários – Sentença anulada – Prosseguimento da demanda executiva que se impõe – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0046576-09.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é
apelado PROEMA AUTOMOTIVA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
2
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564
Apelante: Municipalidade de São Bernardo do Campo
Apelada : Proema Automotiva S/A (Proema Produtos Eletro Metalúrgicos
S/A)
Comarca: São Bernardo do Campo
Juíza de origem: Ida Inês Del Cid
VOTO No 8047
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Município de São
Bernardo do Campo Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo
do exercício de 2002 e ISS do exercício de 1998 Sentença
extintiva do feito Nulidade das CDA's que instruíram a
ação executiva por falta de fundamentação legal Não
cabimento Impossibilidade de extinguir a ação sem dar
oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos
Aplicação da Súmula no 392 do C. STJ Erro meramente
formal, de modo que sua correção não implica alteração dos
lançamentos
tributários

Sentença
anulada

Prosseguimento da demanda executiva que se impõe

Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de São Bernardo do Campo em face de r. sentença (fls.
73/78) que, em Execução Fiscal por ela promovida contra Proema Automotiva
S/A (Proema Produtos Eletro Metalúrgicos S/A), declarou nulas as Certidões
de Dívida Ativa que nortearam o feito e julgou extinto o processo, com
fundamento no art. 924, I, do Código de Processo Civil (indeferimento da
petição inicial).
Amparando-se nos arts. 4o, 6o, 9o, 10 e 321,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
3
do CPC, e no § 8o do art. 2o da Lei de Execução Fiscal, a apelante sustenta,
linhas gerais, que: a) às partes deve ser assegurada, em respeito ao Princípio do
Contraditório e Ampla Defesa, “... a oportunidade de manifestação quando o
juízo condutor do feito vislumbrar existência de possível 'falha
procedimental'...”; b) a inexistência de irregularidade e eventuais nulidades
das CDA's já foi declarada em momento anterior, hipótese de preclusão pro
judicato; c) o decisum guerreado “... acabou sumariamente negando à
Fazenda Municipal a prerrogativa de emendar suas Certidões de Dívida
Ativa...”; d) constatada a inadimplência do devedor e provocada a tutela
jurisdicional, deveria o Juízo a quo analisar a situação “... sem formalismo
exacerbado, de forma a zelar pela efetiva entrega da prestação jurisdicional,
permitindo-se o prosseguimento da cobrança até a satisfação integral dos
créditos fazendários...”.
Pugna a recorrente, nesse passo, pelo
provimento ao apelo, “... a fim de que seja anulada a R. Sentença recorrida,
em razão do evidente error in procedendo...”, ou para que seja reformado o
decisum a quo, determinando-se o prosseguimento da demanda fiscal “... após
a oportunidade de emenda às Certidões de Dívida Ativa...”.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
devidamente processado, deixando a executada, a despeito de regularmente
intimada, de ofertar contrarrazões (fls. 93/95).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Extrai-se de todo o processado que a
Municipalidade de São Bernardo do Campo ajuizou, aos 26/08/2003,
Execução Fiscal em face de Proema Automotiva S/A (Proema Produtos Eletro
Metalúrgicos S/A), com vistas à cobrança de débitos relativos à Taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
4
Fiscalização e/ou ISS Fixo do exercício de 2002 e a ISS do exercício de 2008,
conforme as Certidões de Dívida Ativa acostadas a fls. 03/04.
Após regular citação (fls. 07vo) e a constrição
dos bens descritos no Auto de Penhora, Avaliação, Depósito e Intimação de
fls. 08, a exequente postulou penhora online de ativos financeiros, por meio do
sistema Bacenjud, e o bloqueio de bens “... eventualmente existentes no
sistema 'online' de restrição judicial de veículos ('RENAJUD')...”, sobrevindo,
então, após despacho determinando a regularização da “... representação
processual com a juntada do contrato social...” (fls. 72), a r. sentença
extintiva alhures referida, objeto do recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Nada impedia, ao contrário do sustentado
pelo Município apelante, a análise, pelo D. Juízo a quo, dos requisitos de
validade das CDA's acostadas a fls. 03/04, tema, à toda evidência, não
deliberado anteriormente. Tudo sugere que o ente público tenha se equivocado
a respeito, de maneira que de preclusão pro judicato não havia se cogitar.
Dito isso, cumpre reconhecer que, de fato, as
CDA's que instruíram a demanda executiva movida pela Municipalidade de
São Bernardo do Campo padecem do vício constatado pelo D. Juízo a quo
(ausência da fundamentação legal específica da exação).
O inciso III do artigo 202 do Código
Tributário Nacional dispõe que o Termo de Inscrição na Dívida Ativa deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos, “a origem e natureza do
crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado.” (g.n.)
Por sua vez, os requisitos da Certidão de
Dívida Ativa, segundo o § 6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos do
Termo de Inscrição, enumerados no § 5o desse mesmo dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
5
A inexistência ou inadequação de qualquer
dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de defesa do
executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como da
Certidão de Dívida Ativa.
Reconhecido o vício das CDA's, contudo, é
imperioso divergir do entendimento adotado na r. sentença apelada, que julgou
por bem prescindir da oitiva da Fazenda Pública ou da concessão de
oportunidade para que os títulos executivos fossem substituídos. Pois, segundo
o § 8o do mesmo art. 2o da LEF, a emenda ou substituição de uma CDA é
possível até a decisão de Primeira Instância, de modo que, se a ação executiva
é extinta antes que se tenha dado oportunidade à Fazenda para realizar alguma
dessas ações, há manifesta violação do quanto disposto na lei.
Não é outro o entendimento do C. STJ, em
sua Súmula 392: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo
da execução.”
A única circunstância em que tal emenda ou
substituição é vedada pela jurisprudência é aquela em que essa atividade
modificaria o próprio lançamento tributário. Confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO OU
EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no
sentido da possibilidade de se emendar ou
substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos,
desde que não implique modificação do sujeito
passivo da execução, nos termos da Súmula 392
do STJ. Tal substituição também não é possível
quando
os
vícios
decorrem
do
próprio
lançamento e/ou da inscrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
6
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção,
ao julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do
artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia
simplesmente permitir a substituição da CDA,
ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de
fundamentação
legal
equivocada
gera
a
modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1225978/RJ, Rel. Min Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, j. 17/02/2011, DJe
10/03/2011) (g. n.)
No caso em tela, em que se trata de mera
ausência da fundamentação legal, e não de fundamentação equivocada, fica
configurado o erro formal de que fala a Súmula no 392 do STJ, cuja correção
não implica modificação dos lançamentos já feitos, tornando possível a
substituição das CDA's, com o prosseguimento regular da demanda.
Também se nota, conquanto não formalmente
exigido à validade de uma CDA, a falta de indicação de datas de vencimento,
informe relevante à contagem dos prazos prescricionais.
Desse modo, é de rigor a anulação da
sentença em razão da não observância do Princípio do Contraditório, a fim de
que a demanda fiscal prossiga instruída por novos e regulares títulos
executivos.
Ante todo o exposto, dou provimento ao
recurso da Municipalidade para o fim de anular a sentença apelada e
determinar que seja dado prazo suficiente para que ela substitua as
CDA's que nortearam a Execução Fiscal por outras regularmente
instruídas, prosseguindo-se, assim, a demanda executiva em seus
ulteriores termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0046576-09.2003.8.26.0564 -Voto no 8047
7
Silvana M. Mollo
Relatora